Tribunal: STJ
Processo: 0815480-06.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756038 - MS (2024/0365953-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NAIR ROSA TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO DA CRUZ DUARTE - MS014467
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A Corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos de
declaração por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente,
que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
2. O acórdão concluiu pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
vido.
3. Agravo interno não pro
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 3e661f6a-1a8c-468a-a77b-04aafde67a63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756038 - MS (2024/0365953-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NAIR ROSA TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO DA CRUZ DUARTE - MS014467
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A Corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos de
declaração por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente,
que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
2. O acórdão concluiu pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
vido.
3. Agravo interno não pro
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NAIR ROSA TEIXEIRA DE
ALMEIDA contra a decisão (e-STJ fls. 353/355) que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls. 359/367), a agravante sustenta que não há
necessidade do reexame do conjunto fático e alega a inconformidade da decisão ora
agravada com o Tema no 1.061/STJ.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 371).
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, o tribunal local
manifestou-se à luz do contexto fático dos autos:
i) quanto à não incidência do Tema no 1.061/STJ, e
ii) acerca da legitimidade das provas produzidas pelo agravado a respeito da
autenticidade da assinatura no contrato, conforme se observa da leitura do trecho a
seguir colacionado:
"(...)
Não se desconhece as variadas fraudes pelas quais o consumidor
está sujeito, mormente aquelas relacionadas à feitura, a esmo, de
empréstimos consignados por interpostas pessoas, remanescendo o débito à
vítima. Ocorre, porém, que o contexto dos autos é diverso, pois a instituição
financeira juntou aos autos o contrato celebrado, cuja assinatura, inclusive,
é similar aos documentos juntados pela autora com a inicial. Também, o
Documento eletrônico VDA47606332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: 2230980a-92d8-404d-969f-5ac7ce53cb68

Banco fez prova de entrega dos valores (objeto do empréstimo) com a
emissão de Ordem de Pagamento, não tendo a parte autora produzido
provas capazes de afastar a verossimilhança da disponibilização do dinheiro
mutuado. Ressalta-se ainda que, mesmo diante da hipótese do ônus da
prova invertido, por tratar-se de relação de consumo, a presunção não é
absoluta devendo a parte autora produzir provas mínimas de suas
alegações, conforme prevê o art. 373, I, do CPC, bastando, para a situação
dos autos, a juntada de seu extrato bancário ao tempo da contratação para
afastar a presunção de disponibilização do dinheiro mutuado, o que não fez.
Os fatos e fundamentos adotados pelo julgador originário foram suficientes
para afastar os pleitos declaratório e indenizatório, de modo que não se faz
necessário imiscuir-se noutros que não alberguem, a contento, a causa de
pedir. Cumpre observar que a vulnerabilidade da consumidora não pode
invalidar todo e qualquer contrato, sob pena de desvirtuar a lógica das
relações de consumo. Ademais, embora tenha alegado que o julgamento
não observou o TEMA 1061, do STJ, nota-se dos autos que o Banco
Apelado trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação.
Alegou, ainda, que após a formalização do negócio a Apelante emitiu
segunda via do RG, fato este que não foi impugnado. Destarte, considerando
que o Banco, utilizando-se de meios legais e moralmente legítimos
demonstrou que houve a contratação, deve ser afastada a alegação de
violação ao TEMA 1061" (e-STJ fl. 263 - grifou-se).

Portanto, a modificação do acórdão recorrido para acolher a tese de que o
acórdão estadual estaria validando contrato sem exigir a comprovação de sua
autenticidade demanda a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso
especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
Desse modo:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANOS MORAIS. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1061 firmou a
seguinte tese: 'na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao
processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua
autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).'
2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de
contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o
ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro
meio de prova.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema
1061 do STJ tendo em vista que a instituição financeira, através de outros
meios de prova, comprovou a relação contratual firmada entre as partes.
4. Rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da
legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a
similaridade das assinaturas, demandaria o reexame de fatos e provas, o
que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 2.114.745/PR, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
19/8/2024
22/8/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: 2230980a-92d8-404d-969f-5ac7ce53cb68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.756.038 / MS
Número Registro: 2024/0365953-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08154800620228120001 0815480062022812000150002 8154800620228120001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAIR ROSA TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : PAULO DA CRUZ DUARTE - MS014467
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NAIR ROSA TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : PAULO DA CRUZ DUARTE - MS014467
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
TERMO
Documento eletrônico VDA48267041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 8a6111ab-3e1c-489f-a508-28a3cc6b538d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 8a6111ab-3e1c-489f-a508-28a3cc6b538d